Tribunal: STF
Processo: ARE 1047725
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Majoração de honorários. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados.